Tribunal: TJMT
Processo: 0022158-86.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022158-86.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento particular, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMIR YASSINE - CPF: 314.523.291-68 (APELANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (VÍTIMA), SIDNEY FARINA JUNIOR - CPF: 797.486.781-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SUBIDA DO RECURSO DEFENSIVO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES [ART. 600, § 4º, CPP] – ANÁLISE PREJUDICADA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA APONTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – MÉRITO PREJUDICADO.

Verificada a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, deverá o Tribunal declará-la a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Samir Yassine
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0022158-86.2013.8.11.0042, que o condenou pela prática do delito de falsificação de documento público [art. 297, CP], à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa – Id.

219393740.

Na peça de interposição anexada no Id.

219393742, o apelante requereu a apresentação das razões recursais nesta egrégia Corte, conforme prerrogativa do art. 600, § 4º, do CPP.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou
seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição retroativa, na forma do art. 107, IV, c.c art. 109, V, c.c art. 110, §1º, todos do CP
” – Id. 219393744.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição retroativa, prejudicando o mérito recursal – Id. 223597158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Razão assiste ao órgão ministerial.

O § 1º do art. 110 do CP dispõe que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 2 anos de reclusão por falsificação de documento público.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, V, do CP [4 anos].

Considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia –

26.7.2016 até a prolação da sentença condenatória em 2.4.2024, vê-se que transcorreram mais de 4 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, declaro extinta a punibilidade de Samir Yassine quanto ao crime previsto no art. 297 do CP, nos autos da Ação Penal n.

0022158-86.2013.8.11.0042, em razão da prescrição retroativa, prejudicando o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024